Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. SERVIÇO DE “CARTEIRA DIGITAL”. INCONTROVERSO ERRO SISTÊMICO A DAR CAUSA À NÃO DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-EMERGENCIAL. ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito do requerente constituiria matéria afeta à questão de fundo.

II. Mérito.

A. O ora recorrido ajuizou a presente demanda, em 24.08.2020, ao postular a condenação da parte requerida: (i) ao pagamento de R$ 600,00, referente ao auxílio-emergencial depositado (transferência à carteira digital) em 05.8.2020, e não disponibilizado ao consumidor até a data de ajuizamento da demanda; e (ii) a compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes da defeituosa falha na prestação do serviço.

B. A PIC PAY SERVIÇOS S.A se insurge contra a sentença de procedência dos pedidos. Alega que o valor foi creditado na “carteira-digital”, porém a conta do Recorrido estava negativa em decorrência de outra transação, sendo que o valor creditado relativo ao auxílio-emergencial regularizou o saldo em conta. Informa que em 29/06/2020 o Recorrido solicitou um saque, no valor de R$543,05 que não foi concluído e o valor estornado em 09/07/2020. Porém, devido um erro sistêmico pontual, esta movimentação foi dada como concluída gerando posteriormente um débito. Ainda nas palavras aviadas pelo recorrente, [...] após análise da equipe, houve a creditação do valor, de R$543,05, referente ao estorno do débito efetuado em 05/08/2020, de modo que não há o que se falar em falha na prestação de serviços [...]. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução da estimativa da condenação (R$ 5.000,00).

C. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

D. No caso concreto, incontroversa a falha na prestação dos serviços (cobrança indevida da quantia de R$ 543,04), e reembolso realizado somente em 14.4.2021 (cerca de oito meses após o ajuizamento da demanda), o que culminou na retenção temporária de parte do valor do auxílio emergencial transferido à “carteira digital” do requerente.

E. Nesse quadro fático-jurídico, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão do débito de R$ 543,04 incidente sobre o valor recebido a título de auxílio emergencial) supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.

F. No ponto, como bem salientado na sentença ora revista, “o desconto indevido e ilegal de quase a totalidade do valor do auxílio emergencial, e o seu reembolso apenas meses depois, extrapolam os limites do razoável e configuram grave violação a direito da personalidade do autor consumidor, que por meses ficou desprovido de benefício fundamental para a sua subsistência”.

G. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).